Tribunal: TJDFT
Processo: 0042582-55.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. IMPEDIMENTO DE REEXAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 494, I, do Código de Processo Civil permite que o juiz altere a sentença, de ofício ou a requerimento, para corrigir erros de cálculo. Dessa forma, entende-se que erros materiais podem ser sanados a qualquer tempo e sem que se opere a preclusão.
2. In casu, não houve erro material, visto que sequer foram realizados cálculos na sentença recorrida, mas somente homologação de cálculos apresentados pelo demandante e corroborados pela Contadoria Judicial.
3. Se o devedor não impugnou os cálculos no momento oportuno, ou seja, da sua intimação para se manifestar sobre sua correção e já tendo depositado o valor cobrado, essas questões não poderão ser alteradas em vista da ocorrência da preclusão (art. 507, CPC).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.